Tribunal: STF
Processo: RE 360534
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 155, § 3º, DA CF. OPERAÇÕES RELATIVAS A ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DERIVADOS DE PETRÓLEO, COMBUSTÍVEIS E MINERAIS DO PAÍS. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. INCIDÊNCIA. FATO GERADOR DIVERSO DAQUELES FATOS ABRANGIDOS PELA IMUNIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A imunidade prevista no art. 155, § 3º, da CF abrange somente as operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País.



    II – O imposto previsto no art. 153, III, da Carta Magna incide sobre renda e proventos de qualquer natureza. Fatos diversos dos relacionados no § 3º do art. 155 da CF.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.